Tribunal: TJMT
Processo: 1034790-70.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034790-70.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODRIGO DUARTE DE ARRUDA - CPF: 977.418.841-15 (RECORRENTE), TULIO SOUSA DE SENE - CPF: 052.549.381-61 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº
1034790-70.2024.8.11.0001.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá
.

Recorrente:
RODRIGO DUARTE DE ARRUDA
.

Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Data do Julgamento Virtual:
09 a 12/12/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA.
VERBAS SALARIAIS DECORRENTES DE REINTEGRAÇÃO DETERMINADA EM MANDADO DE SEGURANÇA.
PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DOS SUBSÍDIOS REFERENTES AOS MESES EM QUE FICOU AFASTADO DO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. POSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO DE NULIDADE QUE OPERA EFEITOS
EX TUNC
. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de cobrança, no qual o recorrente objetivando o pagamento de R$ 22.800,00, relativos às verbas salariais não adimplidas no período compreendido entre julho de 2022 e julho de 2023.

2.

Aduz o recorrente que aprovado em processo seletivo para o cargo temporário de técnico em enfermagem, foi exonerado sob alegação de incompatibilidade de carga horária. Após a exoneração, ajuizou mandado de segurança, que culminou na reintegração ao cargo por decisão transitada em julgado. Todavia, alega não ter recebido os salários relativos ao período de afastamento.

3.

A controvérsia dos autos é a respeito do direito, ou não, do recorrente receber os proventos e verbas referentes ao período em que foi demitido, mas que a demissão foi considerada ilegal.

4.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão ao recorrente.

5.

O autor comprova que foi exonerado indevidamente e que a decisão judicial que determinou sua reintegração ao cargo transitou em julgado (processo n. 1023436-93.2022.8.11.0041), o que torna inequívoco seu direito ao recebimento das verbas salariais relativas ao período de afastamento.

6.

Com efeito, declarado nulo o ato de exoneração e determinada a reintegração do servidor, com retorno ao
status quo ante
, o servidor faz jus a todos os direitos, como se permanecesse em atividade, uma vez que não pode ser prejudicado por ato ilegal a que não deu causa.

7.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. ATO ILÍCITO. REINTEGRAÇÃO
.

FEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS.
PRESCRIÇÃO PARA A COBRANÇA DAS PARCELAS PRETÉRITAS. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO PELA IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO PIAUÍ A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1.
O entendimento perfilhado pelo Tribunal estadual está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, firme no sentido de que o Servidor reintegrado deve ser ressarcido dos vencimentos a que faria jus desde o desligamento indevido, a fim de restabelecer a situação injustamente desconstituída (AgRg no AREsp. 165.575/RJ, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 29.11.2013).

2. Quanto à alegação de ilegitimidade passiva do Estado para suportar dívidas de Servidores de entidades da administração indireta, verifica-se que a questão não foi analisada pelo Tribunal de origem e o recorrente não suscitou ofensa ao art. 535, II do CPC/1973, a fim de possibilitar a análise de eventual omissão no julgado. Ausente, assim, o prequestionamento da matéria tratada nos referidos dispositivos, aplica-se o óbice da Súmula 211/STJ. 3. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado na forma exigida, haja vista a ausência de cotejo analítico entre os julgados confrontados, tendo o recorrente se limitado à transcrição de ementas.
4. Agravo Interno do ESTADO DO PIAUÍ desprovido.
(
AgInt no AREsp 671516/PI, Rel.
Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 19.12.2019). (negritei)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. NULIDADE DO ATO DE DEMISSÃO. REINTEGRAÇÃO
.
EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS.
CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO PARA TODOS OS
EFEITOS
.

1. Hipótese em que o Tribunal de origem reconheceu a ilegalidade da demissão do recorrente determinando sua reintegração ao cargo, porém consignou: "não me parece razoável mandar proceder pagamentos e contagem de tempo de serviço de servidor que deixa de comparecer ao serviço, até mesmo nas hipóteses de prática de ato desmotivado" (fl. 358, e-STJ).

"
A anulação do ato de demissão tem como consequência lógica reintegração do servidor afastado com o restabelecimento do 'status quo ante', vale dizer, assegura-se ao servidor a recomposição integral de seus direitos, inclusive o de receber os vencimentos que deveriam ter sido pagos durante o período em que esteve indevidamente desligado do serviço público, em observância ao princípio da 'restitutio in integrum
'" (AgRg nos EmbExeMS 14.081/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, julgado em 11/4/2012, DJe 17/4/2012). Recurso Especial provido.
(
REsp 1773701 / CE
,
Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 17.12.2018). (negritei)

8.

Destarte, considerando a reintegração do recorrente ao cargo, é devida a compensação financeira retroativa -
ex tunc
- devendo ser pagas as remunerações devidas desde a demissão.

9.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença, no sentido de condenar o requerido ao
pagamento
de todas as verbas
salariais e seus reflexos desde a exoneração ilegal até a data da efetiva reintegração do autor
, mantendo os demais termos da sentença.

10.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

11.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024